Tribunal: TJES
Processo: 5001372-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001372-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: SELMA KRETLI GALVAO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

EFEITO EX NUNC.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

1)

Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo; no entanto, os efeitos do benefício em tela operam-se a partir do seu deferimento (efeito
ex nunc
), e, assim, não é possível que o beneplácito alcance encargos processuais anteriores ao seu requerimento.

2)
A propósito, com menos razão ainda há de se cogitar atribuir efeito retroativo (
ex tunc
)
ao benefício de justiça gratuita concedido em fase de execução, cuja pretensão executiva é o próprio recebimento das verbas sucumbenciais arbitradas na fase de conhecimento, sob pena de desconfigurar o próprio título executivo judicial.

3)
Com efeito, a extensão retroativa do benefício concedido no processo de execução, para atingir os atos pretéritos realizados no processo de conhecimento, não pode ser admitida, por inibir eficácia própria da sentença proferida na fase de conhecimento e, assim, ofender a segurança jurídica.

4
)

Recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer a irretroatividade dos efeitos do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, manter hígida a exigibilidade das verbas da sucumbência arbitradas na fase de conhecimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
contra a decisão (id n° 1066378 – fl. 68) proferida pelo douto juízo da 6
a
Vara Cível de Vitória – ES, que, nos autos do cumprimento de sentença de ação anulatória movido em face de
Selma Kretly Galvão
e Leonir Paulo Zanetti
, deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos executados e, por isso, determinou a intimação do exequente para que este juntasse aos autos planilha atualizada do débito, descontadas as custas e os honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id n° 1066371), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que o deferimento da justiça gratuita não possui o condão de suspender a exigibilidade de verbas constituídas antes de sua concessão.

Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
contra a decisão (id n° 1066378 – fl. 68) proferida pelo douto juízo da 6
a
Vara Cível de Vitória – ES, que, nos autos do cumprimento de sentença de ação anulatória movido em face de
Selma Kretly Galvão e Leonir Paulo Zanetti
, deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos executados e, por isso, determinou a intimação do exequente para que este juntasse aos autos planilha atualizada do débito, descontadas as custas e os honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id n° 1066371), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que o deferimento da justiça gratuita não possui o condão de suspender a exigibilidade de verbas constituídas antes de sua concessão.

O recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presente hipótese de cabimento e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o processamento deste recurso.

Nos autos da ação anulatória, o
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
inaugurou etapa de
cumprimento de sentença
em face dos autores
Selma Kretly Galvão
e
Leonir Paulo Zanetti
, tendo em vista a determinação dada pelo acórdão de fls. 326/342 de inversão dos
encargos de sucumbência

arbitrados na sentença de fls. 272/281.

Na sequência, os executados, em exceção de pré-executividade, requereram a concessão do benefício da justiça gratuita. O juízo de piso, ao receber a referida petição, deferiu o beneplácito pretendido e, na sequência, determinou a intimação do exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, descontadas as custas e os honorários advocatícios (id n° 1066378 – fl. 68).

De outra forma posta, o magistrado
a quo
concedeu o benefício pleiteado pelos executados nos autos do cumprimento de sentença e
retroagiu os seus efeitos a alcançarem também as verbas da sucumbência do processo de conhecimento
(as quais, a propósito, são o próprio objeto do cumprimento de sentença).

Pois bem. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo; no entanto, os efeitos do benefício em tela operam-se a partir do seu deferimento (efeito
ex nunc
), e, assim, não é possível que o beneplácito alcance encargos processuais anteriores ao seu requerimento.

A propósito, com menos razão ainda há de se cogitar atribuir efeito retroativo (
ex tunc
)
ao benefício de justiça gratuita concedido em fase de execução, cuja pretensão executiva é o próprio recebimento das verbas sucumbenciais arbitradas na fase de conhecimento, sob pena de desconfigurar o próprio título executivo judicial.

Com efeito, a extensão retroativa do benefício concedido no processo de execução, para atingir os atos pretéritos realizados no processo de conhecimento, não pode ser admitida, por inibir eficácia própria da sentença proferida na fase de conhecimento e, assim, ofender a segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o deferimento do referido beneplácito não possui efeito retroativo:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. É admissível a concessão dos benefícios da assistência gratuita na fase de execução, entretanto, os seus efeitos não podem retroagir para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo de conhecimento transitada em julgado. 2. Embargos de Divergência não conhecidos. (EREsp n. 255.057/MG, relator Ministro Edson Vidigal, Corte Especial, julgado em 25/3/2004, DJ de 3/5/2004, p. 85.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
.
CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. POSSIBILIDADE.
EFEITOS EX NUNC
. 1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual.
Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença
, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. [...] (REsp 904.289/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que é admissível a concessão dos benefícios da assistência gratuita na fase de execução, entretanto, os seus efeitos não podem retroceder para alcançar as custas e os honorários fixados na sentença do processo de conhecimento, pois são conferidos ex-nunc. Precedentes. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

Por tudo isso, não poderia o juízo de piso, ao deferir o benefício da justiça gratuita, ter determinado o desconto das custas e honorários advocatícios sucumbenciais - referentes à fase de conhecimento - da planilha atualizada do débito executado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de reconhecer a irretroatividade dos efeitos do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, manter hígida a exigibilidade das verbas da sucumbência arbitradas na fase de conhecimento.

É como voto
!

DESEMBARGADORA RELATORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.